Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-24.2001.8.11.0044
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000739-24.2001.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (APELADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (APELADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo à instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000739-24.2001.8.11.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA, JAIME DIAS PEREIRA FILHO, JAIVO DIAS PEREIRA

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000739-24.2001.8.11.0044, código n. 7216, processo 606/2005 da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Espólio de Jairo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, Jaivo Dias Pereira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Paranatinga)
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

APELO
: o exequente apelante sustenta, em síntese, a ausência de prévia intimação para manifestação acerca da prescrição.

Argumenta ainda a não ocorrência da prescrição em razão da existência de bens passíveis de penhora, bem como porque não permaneceu inerte pelo prazo prescricional.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 182599713

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Apelo é saber se houve intimação do autor apelante para manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Na origem, a lide objetiva receber o crédito no valor original de R$ 39.542,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais), correspondente aos juros vencidos em 01/08/2001, do período de 01/08/2000 a 01/08/2001, relativo à dívida securitizada nos termos da Lei n° 9.138, de 29/01/1995, regulamentada pelas Resoluções n. 2.238, de 31.01.1996, 2.471 e 2.472, ambas de 26/02/1998, do Banco Central do Brasil, representada pelo Aditivo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 94/00007-8.

Consta que a ação foi proposta em 06/12/2001, com despacho inicial que determinou a citação, proferido em 16/02/2002.

Nota-se que o executado Jaivo Dias foi citado em agosto de 2002, Jairo na data de 20/05/2002, e Jaime Dias em 12/02/2008.

O exequente requereu a penhora do imóvel dado em garantia.
O auto de penhora e avaliação foram efetivados em 28/07/2010.

Nota-se ainda que com o falecimento d
o executado Jairo Dias Pereira,
o feito foi suspenso na data de 23/09/2021 para regularização da situação processual.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, por considerar que o feito tramitou por 12
(doze) anos sem a parte exequente tivesse promovido a alienação judicial do bem penhorado ou a adjudicação.

Do conjunto fático probatório,
verifica-se que assim como arguido nas razões do apelo, não houve realmente a intimação do credor para manifestar sobre eventual reconhecimento da prescrição e este fato, por si só, já provoca a nulidade da extinção ora impugnada.

Registra-se que é necessária a intimação do credor para manifestar sobre o eventual reconhecimento da prescrição, a fim de que possa exerce, amplamente, o contraditório, e demonstrar, se for o caso, algum fato impeditivo à prejudicial, sob pena da falta da prévia intimação impor à parte decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual (art. 10 CPC).

Acerca do tema, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE
.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A OPOSIÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO
. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) (g.n).

No caso, nota-se que a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição, foi proferida pelo fundamento de que por desídia não foi providenciada alienação do bem levado a penhora
no transcurso do prazo superior ao prescricional.

Sabe-se que a prescrição intercorrente se consumará se, por desídia do credor e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação.

No entanto, da análise do trâmite processual, depreende-se que não houve o adequado cumprimento do contraditório no presente caso.

Logo, revela-se necessário o retorno do processo à instância de origem para que haja a intimação para manifestação do exequente apelante.

Cumpre destacar que o caso concreto analisado pelo STJ, no julgamento do citado Incidente de Assunção de Competência (REsp n. 1.604.412-SC), foi reconhecida a prescrição intercorrente, mas em razão da falta do contraditório, determinou-se o retorno do processo para assegurar o devido processo legal.

Assim, não verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição, é o caso de determinar o retorno do processo a fim de assegurar a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A.
, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação do exequente, aqui apelante, acerca da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023